Tribunal: TJSP
Processo: 1008705-38.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa afastado - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa afastado - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifas de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Avaliação de bem demonstrada – Abusividade não reconhecida - Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada - Incidência de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos – Ausência de demonstração da cobrança – Valor nominal da taxa de juros remuneratórios – Abusividade não configurada - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008705-38.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JUVENIL
ROBERTO DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1008705-38.2019.8.26.0152
Apelante: JUVENIL ROBERTO DE MORAIS.
Apelado: BANCO PAN S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI.
Comarca: Cotia 3a Vara Cível.
VOTO No 14157
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo
Cerceamento de defesa afastado - Alegação de
onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios
abusivos Descabimento - Incidência de correção monetária por
indexador livremente pactuado e eleito pelas partes Súmula 596,
do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C.
STF Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível,
no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual Tarifas de avaliação do bem - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Avaliação de bem
demonstrada Abusividade não reconhecida - Seguro de Proteção
- Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP Cláusula optativa Abusividade não
configurada - Incidência de Comissão de Permanência cumulada
com outros encargos Ausência de demonstração da cobrança
Valor nominal da taxa de juros remuneratórios Abusividade não
configurada - Sentença de improcedência mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 114/119,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual”
interposta por JUVENIL ROBERTO DE MORAIS em face do BANCO PAN S/A, nos
seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por
consequência, JULGO EXTINTO o processo, com apreciação de mérito, na forma do
artigo 487, I, NCPC. Condeno a autora a suportar o pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, sobrestada a
exigência em razão da justiça gratuita. Na hipótese de interposição de recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
3
apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo"
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua
advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo,
também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-
se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.”
Apela o autor alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa, uma vez que houve o julgamento antecipada da lide sem a produção de prova
pericial contábil solicitada. No mérito, postulando a reforma do julgado. Reitera a
abusividade na taxa de juros aplicada, bem como na cobrança da tarifa de avaliação do
bem, tarifa de registro do contrato e seguro (fls. 123/145).
Contrarrazões apresentadas às fls. 148/160.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula
Contratual” interposta por JUVENIL ROBERTO DE MORAIS em face do BANCO PAN
S/A, objetivando, liminarmente, consignar o pagamento dos valores incontroversos, com a
abstenção da parte requerida em inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao
crédito, permanecendo na mão deste a posse do veículo. No mérito, busca a substituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
4
método de amortização da dívida de tabela “price” para tabela “Glauss” (sem
capitalização mensal), com aplicação de juros de forma simples, declarando a ilegalidade
das cobranças referentes à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro. Postula
ainda, a fixação da taxa de juros remuneratórios em conformidade com a taxa selic ou pela
taxa média do mercado, bem como a limitação dos juros moratórios ao índice
correspondente a 1% e a multa ao percentual de 2%.
As
partes
celebraram
em
12.01.2018,
contrato
de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$18.653,45, a ser pago em 36 parcelas fixas de R$ 771,68, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,33% ao mês
e 31,90% ao ano, com CET de 3,44% ao mês e 50,10% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “(i) juro remuneratório equivalente ao
Juro Mensal/Anual da Operação; (ii) juro moratório equivalente a 1% (um por cento) ao
mês; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento).” (fl. 84). Foram incluídas ainda, as
tarifa de cadastro (R$612,00), tarifa de avaliação do bem (R$408,00) e seguro
(R$1.200,00). O instrumento contratual foi juntado às fls. 76/85.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, o
julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de
direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
5
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de prova pericial contábil.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
6
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares.
Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito Bancário, de modo que
ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e
outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
7
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente prevista no
contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada

Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE
CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4.
BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança
regular - Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de
12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
8
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE
DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA
USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A
TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO
MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA
"PRICE". AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA,
NOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. VALOR
NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo
BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
9
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de
Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça. Faturas enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e juros.
Utilização da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão
de permanência não verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e de
danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama,
j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato
de adesão Possibilidade de cobrança dos juros contratados Legalidade da
capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela Price como método
de amortização - Ausência de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar de
inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
10
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro, é, em si, devida,
pois a parte autora não demonstrou que mantinha relacionamento anterior com a instituição
financeira.
Com respeito à tarifa de avaliação do bem, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
11
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente
efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, a tarifa é devida, pois foi fixada de forma
clara e objetiva, sendo que o valor estipulado não configura abusividade ou onerosidade
excessiva. Por sua vez, nos autos ficou demonstrada a efetiva elaboração do termo de
avaliação do veículo (fls. 88/91).
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins do
art. 1040 do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
12
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (g.n.)
Analisando os autos, verifica-se que, primeiramente, a parte
autora alega abusividade na cobrança de seguro, por se tratar de uma despesa
administrativa da instituição financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que o seguro tem vantagens
tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como uma
garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares do segurado, como garantia de
preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não há
comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com a
seguradora em questão, ao contrário, às fls. 92/94 dos autos, verifica-se que o autor tinha a
opção de contratar ou não o seguro. Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
13
de algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o
autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de
arrependimento.
Quanto à comissão permanência, adota-se o entendimento
do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp. 1.058.114-RS, (2008/0104144-5),
rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa
do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de
comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do
valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência,
deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das
partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” A Súmula 472 do STJ
estabelece que “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008705-38.2019.8.26.0152 -Voto no 14157
14
multa contratual”.
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos, e não poderá totalizar
encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos para o período
de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou seja, a comissão de
permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à soma dos encargos que a
compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos expressamente contratados.
Todavia, no caso sub judice, não houve a aplicação de
comissão de permanência com outros encargos, o contrato estabeleceu, ao se referir ao
atraso no pagamento e multa, os seguintes encargos: “(i) juro remuneratório equivalente
ao Juro Mensal/Anual da Operação; (ii) juro moratório equivalente a 1% (um por cento)
ao mês; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento).” (fl. 84).
Como não houve demonstração da cobrança indevida, ou
abusividade nos juros remuneratórios fixados, não se há falar em nulidade contratual.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os
seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a justiça gratuita
concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)